Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-91.2024.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Ajuste renovado automaticamente pelo prazo de 36 meses, desde que ausente a manifestação pelo cancelamento com 30 dias de antecedência. Ré que não demonstra a anuência da Autora à renovação automática do contrato e à cobrança de multa por rescisão antecipada. Inexigibilidade da multa reconhecida. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Ajuste renovado automaticamente pelo prazo de 36 meses, desde que ausente a manifestação pelo cancelamento com 30 dias de antecedência. Ré que não demonstra a anuência da Autora à renovação automática do contrato e à cobrança de multa por rescisão antecipada. Inexigibilidade da multa reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.